Tribunal: STF
Processo: ARE 1507450
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES RETROATIVOS. PROGRESSÃO RECONHECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR DOS EFEITOS FINANCEIROS. POLICIAL MILITAR. PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. DEVIDO. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 3.901/22. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. OBSERVÂNCIA NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCAILMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.



    1 - Quanto ao período de suspensão dos reajustes e progressões funcionais dos quadros de pessoal que integram o Poder Executivo Estadual, determinado na Lei Estadual n. 3.462/2019, publicada no DOE nº 5.345, de 25/04/2019, e prorrogado pela Lei n. 3.815/2021, publicada no DOE nº 5.921/2021, se encerrou em 31/12/2021.



    2 - A Medida Provisória nº 27, de 22 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano de Gestão Plurianual de Despesa com Pessoal, para amortização de passivos devidos aos servidores públicos civis e militares do Estado do Tocantins, não é impeditivo para que o apelado perceba judicialmente os valores retroativos a que faz jus em razão de progressão reconhecida administrativamente. Ora, condicionar a progressão funcional do servidor público que já preencheu todos os requisitos necessários, bem como o recebimento dos efeitos financeiros das progressões, a situações alheias aos critérios previstos por lei, no caso, a um cronograma/plano de pagamento, tal como estabelecido na Medida Provisória nº 27, poderá, por via transversa, transformar seu direito subjetivo em ato discricionário da Administração, ocasionando violação aos princípios caros da Administração Pública, como os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.



    3 - No mérito, deve a sentença ser mantida, pois da documentação jungida aos autos, verifica-se que o Poder Público concedeu progressão funcional ao apelado, no entanto, a implementação dos efeitos financeiros da progressão concedida só ocorreu posteriormente, fazendo o recorrido jus aos valores retroativos devidos.



    4 - É de entendimento já sedimentado nos Tribunais que os gastos com servidores, que estejam previstos em lei, geram presunção de dotação orçamentária, desde a data da vigência no ordenamento jurídico, conforme dispõe o artigo 22 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).



    5 – Falece o apelante em interesse recursal em relação ao pedido para que se observasse o disposto na Emenda Constitucional n. 113, de 08 de dezembro de 2021, pois a sentença recorrida assim procedeu.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput; e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente